Tribunal: TJES
Processo: 5000172-60.2022.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-60.2022.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: LARISSA BARRETO MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – IDENTIDADE FORMAL DE PARTES, MAS COM INVERSÃO DOS POLOS PROCESSUAIS – DIFERENÇA ENTRE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A configuração da litispendência requer a tríplice identidade entre as ações – partes, causa de pedir e pedido –, conforme o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. A ausência de qualquer desses elementos descaracteriza o instituto.

2.
Embora ambas as ações envolvam as mesmas partes, há inversão dos polos processuais, com o Município como autor na ação de reintegração de posse e réu na ação de manutenção de posse. Essa inversão rompe a identidade estrita entre as partes, inviabilizando a litispendência.

3.
Considerando o risco de decisões conflitantes sobre o mesmo imóvel, recomenda-se o apensamento das ações por conexão, conforme o art. 55 do CPC, para julgamento conjunto.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000172-60.2022.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: LARISSA BARRETO MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

em face da r. sentença de id. 10613706 que, nos autos da
ação de reintegração de posse de bem público c/c perdas e danos e obrigação de fazer

ajuizada pelo apelante em face de
LARISSA BARRETO MACHADO
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC.

Em suas razões id. 10613708, o apelante sustenta que não ocorreu a litispendência uma vez que a
reintegração da posse
visa à desocupação do imóvel em favor do município para o cumprimento de políticas habitacionais. Em contrapartida, na ação n. 0000180-25.2022.8.08.0041, a apelada requer a
manutenção de posse
para garantir sua permanência no imóvel.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença com o regular processamento dos autos.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 10680644).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000172-60.2022.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: LARISSA BARRETO MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

em face da r. sentença de id. 10613706 que, nos autos da
ação de reintegração de posse de bem público c/c perdas e danos e obrigação de fazer

ajuizada pelo apelante em face de
LARISSA BARRETO MACHADO
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC.

Em suas razões id. 10613708, o apelante sustenta que não ocorreu litispendência uma vez que a
reintegração da posse
visa a desocupação do imóvel em favor do município para o cumprimento de políticas habitacionais. Em contrapartida, na ação n. 0000180-25.2022.8.08.0041, a apelada requer a
manutenção de posse
para garantir sua permanência no imóvel.

Pois bem.

Na origem o Magistrado
a quo
determinou pela extinção do feito nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, alegando a ação de reintegração de posse proposta pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY seria idêntica a uma ação de manutenção de posse movida anteriormente pela apelada, LARISSA BARRETO MACHADO, contra o próprio Município.

O juízo
a quo
baseou-se na existência das mesmas partes e considerou que o pedido e a causa de pedir se repetem. Contudo, após análise detalhada dos autos, verifico que tal entendimento não se sustenta. Explico.

Sabe-se que para a configuração da litispendência é necessário que se verifique a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre duas ou mais ações (art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC). Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves
1
,
“um dos significados do termo ‘litispendência’ (...) é a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação (teoria da tríplice identidade – mesmos elementos da ação)”.

Em analise ao caso dos autos, quanto a
identidade de partes
entendo que,
em que pese haja as mesmas partes nas ações, elas estão em polos diferentes, sendo que na
ação de reintegração de posse (nº 5000172-60.2022.8.08.0041)
, o Município é autor e a apelada é ré; na a
ção de manutenção de posse (nº 0000180-25.2022.8.08.0041)
, a posição processual é inversa.

Além disso, a ação de reintegração de posse, promovida pelo Município, busca a restituição do imóvel ao ente público, com fundamento na alegação de abandono e descumprimento de cláusulas contratuais por parte da ocupante.

Em contrapartida, na ação de manutenção de posse, Larissa Barreto Machado pleiteia a preservação de sua ocupação no imóvel, sob o argumento de que, embora tenha se afastado temporariamente, pretende manter a posse do bem.

Diante disso, ressalto que, embora as ações tratem do mesmo bem, as diferenças entre os pedidos e as causas de pedir afastam a litispendência.

Não obstante, considerando a possibilidade de decisões conflitantes sobre o mesmo imóvel,
recomenda-se o apensamento dos processos por conexão, conforme autorizado pelo art. 55 do Código de Processo Civil, em lugar da extinção do feito.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento, com recomendação de apensamento desta ao processo de manutenção de posse ajuizado pela requerida, para julgamento conjunto.

É como voto.

1
Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. JusPodivm, 8ª ed., 2016, p. 751.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.